Tribunal: TJMT
Processo: 1035655-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035655-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALIA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 033.879.141-80 (ADVOGADO), JOZINEI MARCOS DE CAMPOS - CPF: 559.152.211-49 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 033.879.141-80 (IMPETRANTE), JULIANA PAIVA DE CAMPOS - CPF: 076.012.651-88 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA FILHA MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE FUGA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal no 0003231-90.2018.8.11.0044, instaurada para apuração da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), supostamente cometido de forma reiterada contra sua filha menor, entre os anos de 2012 e 2018. A impetração alega ausência de contemporaneidade na medida cautelar, excesso de prazo e descumprimento da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente carece de contemporaneidade; (
ii
) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (
iii
) apurar eventual descumprimento do dever judicial de reavaliação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP para garantir a aplicação da lei penal, diante da comprovada fuga do paciente, que permaneceu em local incerto por mais de um ano, sendo preso apenas em 05/11/2024, após prolongadas tentativas frustradas de citação pessoal.

4. O juízo de origem reavaliou a medida em junho de 2025, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-a devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, na vulnerabilidade da vítima e no vínculo parental com o acusado.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois os fundamentos da custódia, risco de evasão e gravidade da conduta, permanecem atuais, sendo reiteradamente reconhecido pela jurisprudência que a contemporaneidade diz respeito à subsistência dos motivos e não à data do fato.

6. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois o retardo no andamento do feito decorreu da deliberada fuga do paciente, o que impossibilitou o regular processamento da ação penal.

7. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciado o
periculum
libertatis
.

8. As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas diante da gravidade dos crimes imputados e da conduta obstrutiva do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A fuga prolongada do réu justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035655-62.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOZINEI MARCOS DE CAMPOS
IMPETRANTE: NATALIA DE SOUZA ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Jozinei
Marcos de Campos, contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal no 0003231-90.2018.8.11.0044, instaurada para apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, combinado com os artigos 226, inciso II, 61, inciso II, alínea “f”, e 71, todos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, no período compreendido entre os anos de 2012 e 2018.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentos contemporâneos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, invocando a primariedade, o estado de saúde e a residência fixa do paciente, bem como o alegado excesso de prazo na formação da culpa e o descumprimento do dever de reavaliação periódica previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por decisão de 13/10/2025, reconsiderada e novamente indeferida em 14/10/2025

A autoridade apontada como coatora prestou informações, detalhando que a prisão preventiva foi decretada em 25/08/2023 para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o acusado se encontrar em local incerto e não sabido, sendo capturado apenas em 05/11/2024, após prolongada evasão

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
postulou
pela denegação da ordem, destacando a gravidade concreta do delito, a fuga deliberada do paciente e a inviabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares

É o Relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

O paciente
Jozinei
Marcos de Campos responde à ação penal no 0003231-90.2018.8.11.0044, instaurada para apuração da prática de estupro de vulnerável, supostamente cometido contra sua própria filha, então menor de quatorze anos, ao longo de período extenso, entre os anos de 2012 e 2018, em contexto de coabitação e ascendência.

Trata-se, pois, de crime de natureza hedionda, cometido de forma reiterada, em ambiente doméstico e de confiança, circunstâncias que denotam extrema gravidade concreta e elevada periculosidade social.

Consoante se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
, a prisão preventiva foi decretada em 25/08/2023, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada evasão do paciente, que se encontrava em local incerto e não sabido, após sucessivas tentativas frustradas de citação pessoal.

O mandado de prisão somente foi cumprido em 05/11/2024, ou seja, mais de um ano após a decretação da custódia, o que evidencia a dificuldade real de localização e a conduta deliberada do acusado de se furtar à persecução penal.

O juízo de origem, ao reavaliar a medida em junho de 2025, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, manteve expressamente a prisão, consignando que o contexto fático permanecia inalterado e que a custódia seguia necessária para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Acrescentou, ainda, a fundamentação quanto à gravidade concreta do
modus operandi
, diante da prática continuada do crime, da vulnerabilidade da vítima e do vínculo parental existente entre ofensor e ofendida.

A defesa insiste que a prisão teria sido motivada exclusivamente pela dificuldade de citação e que o lapso temporal tornaria o decreto carente de contemporaneidade.

Contudo, a leitura conjugada dos autos, das informações oficiais e do parecer ministerial demonstra que a evasão do paciente foi intencional e prolongada, configurando risco concreto de frustração da aplicação da lei penal e justificando plenamente a medida extrema.

Pari
passu
,
o
relatório policial no 2024.13.118712 descreve de forma minuciosa as diversas diligências realizadas entre os anos de 2022 e 2024, sem êxito na localização do réu, apesar de advertências dirigidas a seus familiares e de buscas empreendidas inclusive em outros municípios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, com precisão, destacou que a ausência do paciente não se tratou de simples mudança de domicílio, mas de verdadeira conduta obstrutiva, orientada a burlar a aplicação da lei penal.

O comportamento de fuga, aliado à gravidade dos delitos imputados e à relação de ascendência sobre a vítima, evidencia
periculum
libertatis
concreto, apto a justificar a segregação cautelar.

Tal quadro encontra amparo direto na jurisprudência consolidada desta Primeira Câmara Criminal, que tem reiteradamente assentado que “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza dos crimes imputados, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (N.U. 1019305-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 03/07/2025).

Na mesma linha, é pacífico o entendimento de que
“a contemporaneidade da prisão preventiva não se afere exclusivamente à data do fato, mas à subsistência atual dos fundamentos que motivaram a medida
” (N.U. 1025481-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 28/08/2025).

A presente hipótese se ajusta precisamente a esse paradigma, pois os fundamentos que embasaram a custódia, risco de evasão e gravidade concreta da conduta, permanecem absolutamente atuais, não havendo falar em desatualização ou em superação das razões originais.

Em reforço, a Segunda Câmara Criminal já reconheceu que “
a prisão preventiva se encontra justificada quando baseada em elementos concretos de gravidade da conduta e periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi reiterado contra vítima menor de 14 anos. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e as medidas cautelares do art. 319 são insuficientes quando a segregação é necessária à proteção da vítima e à garantia da ordem pública
” (N.U. 1027799-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 03/10/2025, DJE 03/10/2025).

De modo convergente, a Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
a fuga prolongada do réu e a prática de crime cometido com extrema violência, classificado como crime hediondo, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar
” (N.U. 1025743-41.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 25/09/2025, DJE 25/09/2025).

Essas diretrizes jurisprudenciais espelham, com exatidão, a realidade processual dos autos.

O paciente foi denunciado pela prática de crime hediondo, de natureza sexual, cometido reiteradamente contra a própria filha menor, em ambiente doméstico, no período compreendido entre 2012 e 2018.

Mesmo após a instauração da ação penal, manteve-se oculto por longo tempo, compelindo o juízo a suspender o feito e a decretar sua prisão preventiva em 25/08/2023, somente cumprida em 05/11/2024.

Tal conduta, longe de representar simples inércia, traduz um deliberado intento de furtar-se à aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a efetividade da persecução.

A tese defensiva de excesso de prazo igualmente não prospera.

A morosidade verificada na marcha processual não decorreu de inércia estatal, mas da própria conduta evasiva do paciente, que, ao ocultar-se por longo período, impediu o regular andamento do feito.

O atraso, portanto, não constitui constrangimento ilegal, mas consequência direta de sua atitude processual.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva em situações como esta encontra plena justificativa nos princípios da proporcionalidade e da necessidade, sendo manifesta a insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Por certo, d
iante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pela fuga prolongada e pelo vínculo de ascendência sobre a vítima, as medidas alternativas não se revelam suficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Em síntese, a custódia cautelar está amparada em decisão judicial devidamente motivada, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado.

Os fundamentos que embasaram a decretação e a manutenção da prisão permanecem hígidos e atuais, de modo que a ordem deve ser denegada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Jozinei
Marcos de Campos
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025